Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Mostra-se descabida a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, pois tal fato acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de uso de documento público falso.
3. Fica caracterizado o dolo eventual do réu que, mesmo tendo conhecimento das circunstâncias suspeitas da transação, aceitou o risco de usar um documento público falso, deixando de adotar as precauções mínimas que qualquer comprador prudente tomaria antes de concretizar uma compra e venda de automóvel.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.